Tribunal: TJMT
Processo: 0002541-23.2014.8.11.0005
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002541-23.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Suzana Raquel Horbach (VÍTIMA), Diego Ferreira Souza (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZANA RAQUEL HORBACH (VÍTIMA), DIEGO DA SILVA FERREIRA - CPF: 027.082.711-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(
ART. 129, § 9, DO CP
)
– ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– POSTULADA CONDENAÇAO – IMPOSSIBILIDADE –
PROVAS COLHIDAS NA FASE INFORMATIVA NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO
–
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não sendo este o caso dos autos, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, prolatada conforme o art. 386, VII do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

O
Ministério Público
i
nterpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, buscando desconstituir a sentença pela qual
Diego da Silva Ferreira
foi
absolvido
, por falta de prova, em relação à autoria do crime de Lesão corporal qualificada pela violência doméstica, previsto no
art. 129, § 9o do CP
.

Irresignado, o apelante busca a
condenação
do apelado nos termos da denúncia (Id.
96617968)
.

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do Recurso (Id.
96617970).

Por sua vez, a
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
provimento
do Apelo, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (Id.
97239961).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. Mérito. Da existência de provas da materialidade e autoria para condenação do recorrente: Existência de materialidade e autoria – depoimentos das testemunhas apontam para autoria e materialidade do crime pelo Recorrido – depoimento da autoridade policial – declaração extrajudicial da vítima – vítima não localizada para prestar declaração judicial – prova irrepetível – provimento do pedido recursal. Parecer pelo provimento do Recurso de Apelação.”

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021